Tribunal: CARF
Processo: 16327.720724/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720724/2016-04 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.763 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
3 de outubro de 2023 Recorrente
Recorrente
BANCO BRADESCO BERJ S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
EMPRESA
VEÍCULO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contexto fático distinto, nos quais afirma-se a
existência de propósito negocial e valida-se a interposição de empresa-veículo,
bem como confirma-se a confusão patrimonial em face de operações nas quais
a holding promove a aquisição do investimento com ágio, ou recebe o
investimento adquirido com ágio em razão de restrições regulatórias à
incorporação com a adquirente, distintamente do que verificado no acórdão
recorrido.
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE ANTES DA INCORPORAÇÃO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO INATACADO. Não
se conhece de recurso especial se a interessada não logra demonstrar
divergência jurisprudencial acerca do fundamento, no acórdão recorrido, de
exigência de confusão patrimonial entre a investida e a adquirente do
investimento.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e
adicionadas ao lucro real, ou a amortização de ágio transferido, mas
considerada dedutível na apuração do lucro real, diversamente do contexto
presente, no qual o sujeito passivo pretende, subsidiariamente, a dedutibilidade
na apuração da CSLL se mantida a indedutibilidade no âmbito do IRPJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720724/2016-04
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO BERJ S.A.
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.736, na sessão de 9 de
fevereiro de 2019, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO. AMORTIZAÇÃO. DEDUÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários
referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir da sua efetiva amortização pelo
contribuinte, antes disso não há como se cogitar a inércia do Fisco. Inteligência da
Súmula CARF no116.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula
CARF no 108.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
IRPJ.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
PAGAMENTO
EFETUADO
POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro real,
bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista no art.
386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98 não pode
prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome
dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com ágio
da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante extinção da
investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial entre elas, não pode
ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve ser considerada como um
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

requisito de efetivo conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro
propósito negocial e não apenas uma opção empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, o que não ocorre
quando inserida no procedimento uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de
empresa veículo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de norma
prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de amortização
de ágio, existentes em relação ao IRPJ.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o apurados no
ano-calendário 2011 a partir da constatação de despesas indedutíveis e exclusões indevidas,
ambas decorrentes de amortização de ágio pago por Banco Bradesco S/A na aquisição do Banco
BEC S/A. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
571/597). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls.
731/767) nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos: i.i) rejeitar a arguição
de decadência; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário relativamente à aplicação de
juros sobre a multa de ofício; e ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário relativamente ao mérito das glosas de amortização de ágio no âmbito do IRPJ
e da CSLL, divergindo os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas
Bevilacqua Cabianca, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Eduardo Morgado Rodrigues.
Cientificada em 24/04/2019 (e-fl. 774), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 26/04/2019, que foram rejeitados em exame de admissibilidade conforme e-fls.
832/842. A Contribuinte arguiu omissões e obscuridades acerca: i) dos argumentos expostos nos
itens III.2 e III.3 de seu recurso voluntário, referentes ao propósito negocial das operações
societárias praticadas; ii) da análise das possíveis operações entre “adquirente” e “adquirido”; e
iii) do contexto das privatizações, consideradas manifestamente improcedentes.
Notificada do despacho em 26/07/2019, a Contribuinte interpôs recurso especial
em 09/08/2019 (e-fls. 849/889) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho
de exame de admissibilidade de e-fls. 1298/1310, do qual se extrai:
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por
matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “impossibilidade de aplicação da Teoria do Propósito Negocial”
Decisão recorrida:
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la
prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei
n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a
incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento
uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
[...].
Além disso – e até como reflexo disto – não consigo visualizar o propósito
negocial exigido na operação, tudo conforme se verá adiante.
[...].
Pelo exposto, certo que há uma total ausência de propósito negocial nas
operações, todas feitas de forma estruturada e cujos resultados tributários foram
matematicamente calculados desde o início, não sendo crível imaginar-se que já
não tinha sido programada a futura incorporação da Oregon e do Banco BEC
pela Alvorada Cartões com vistas à dedutibilidade de ágio, único e real propósito
da engenharia societária.
[...].
Com isso, ainda que acentue peremptoriamente ter havido “propósito negocial”
(RV – fls. 673/677) e que os objetivos da operação “não eram
predominantemente tributários” (RV – fls. 674 – último parágrafo), penso que a
única e exclusiva motivação de se ter inserido a Oregon no negócio foi a busca
de vantagem tributária.
Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA. SIMULAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento.
[...].
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à sociedade
brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que
suas decisões fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro
sobre conceitos vagos não positivados como, por exemplo, “falta de propósito
negocial”, que não passa de uma construção jurisprudencial alienígena, sem
respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
[...].
Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei, não
cabe à Administração adentrar na motivação do particular em proceder conforme
os ditames legais. A alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de
construção jurisprudencial estrangeira, que não encontra validade no nosso
Ordenamento Jurídico, justamente por conflitar com uma gama de princípios,
como o da Legalidade Tributária, descrito acima, além de outros princípios como
a livre de iniciativa, estes últimos provenientes da Ordem Econômica.
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que há uma total ausência de propósito
negocial nas operações, todas feitas de forma estruturada e cujos resultados tributários
foram matematicamente calculados desde o início, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.150, de 2013, e 1302-002.045, de 2017) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que “falta de propósito negocial”, [...] não passa de
uma construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico
pátrio (primeiro acórdão paradigma) e que a alegação de “inexistência de propósito
negocial” advém de construção jurisprudencial estrangeira, que não encontra validade
no nosso Ordenamento Jurídico (segundo acórdão paradigma).
(2) “validade do Propósito Negocial em decorrência da motivação fiscal”
Decisão recorrida:
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la
prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei
n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua
controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a
incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento
uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

[...].
Além disso – e até como reflexo disto – não consigo visualizar o propósito
negocial exigido na operação, tudo conforme se verá adiante.
[...].
Pelo exposto, certo que há uma total ausência de propósito negocial nas
operações, todas feitas de forma estruturada e cujos resultados tributários foram
matematicamente calculados desde o início, não sendo crível imaginar-se que já
não tinha sido programada a futura incorporação da Oregon e do Banco BEC
pela Alvorada Cartões com vistas à dedutibilidade de ágio, único e real propósito
da engenharia societária.
[...].
Com isso, ainda que acentue peremptoriamente ter havido “propósito negocial”
(RV – fls. 673/677) e que os objetivos da operação “não eram
predominantemente tributários” (RV – fls. 674 – último parágrafo), penso que a
única e exclusiva motivação de se ter inserido a Oregon no negócio foi a busca
de vantagem tributária.
Acórdão paradigma no 1302-001.150, de 2013:
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INDEVIDA. SIMULAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária
brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se
constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento.
[...].
Os julgadores do CARF prestarão um grande serviço ao Estado e à sociedade
brasileiras se imprimirem segurança jurídica e isonomia ao sistema, evitando que
suas decisões fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro
sobre conceitos vagos não positivados como, por exemplo, “falta de propósito
negocial”, que não passa de uma construção jurisprudencial alienígena, sem
respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
[...].
Por isso, discordo da afirmação ínsita na decisão recorrida, quando afirma que
“...o direito de auto-organização não existe para que os contribuintes paguem
menos impostos, devendo ser exercido com algum propósito extratributário, a
fim de que eventual supressão de tributos seja oponível ao Fisco.” (fl. 25 do
Acórdão de Impugnação).
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que há uma total ausência de propósito
negocial nas operações, todas feitas de forma estruturada e cujos resultados tributários
foram matematicamente calculados desde o início, não sendo crível imaginar-se que já
não tinha sido programada a futura incorporação da Oregon e do Banco BEC pela
Alvorada Cartões com vistas à dedutibilidade de ágio, único e real propósito da
engenharia societária, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-
001.150, de 2013, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio
não se constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos lícitos, não estaria
obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja, aquele em que ele
adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não pudesse realizar o evento
(incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse recuperar o custo sem alienar o
investimento (primeiro acórdão paradigma) e que os dispositivos legais concernentes
ao registro e amortização do ágio fiscal não vedam que as operações societárias sejam
realizadas, única e exclusivamente, com fins ao aproveitamento do ágio (segundo
acórdão paradigma).
(3) “existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais”
[...]
10. No tocante a essa terceira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de situações fáticas distintas.
11. Enquanto na decisão recorrida há uma total ausência de propósito negocial nas
operações, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-001.505, de
2014, e 1201-001.507, de 2016), ao contrário, não prospera o argumento de que a real
motivação da incorporação foi a utilização do benefício fiscal previsto na lei (primeiro
acórdão paradigma) e verificou-se a existência de outras razões de negócio que vão
além do benefício fiscal (segundo acórdão paradigma).
12. São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
13. Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos
acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que,
decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões
diversas, em razão de divergências na interpretação da legislação tributária.
14. Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a questões de
direito, e nunca a questões de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a
interpretação da norma jurídica não pode ser considerada divergente.
15. Há que se ressaltar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de que não há dúvidas
quanto à existência de um propósito negocial extrafiscal para a utilização da sociedade
Oregn Holding na aquisição do Banco BEC (e-fls. 863), constitui-se em juízo de
mérito próprio, do qual pretende ela partir para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, juízo, esse, porém, que não se confirma com a leitura do inteiro teor do
acórdão recorrido, no qual nada é afirmado nesse sentido.
(4) “efetiva confusão patrimonial entre ‘empresa adquirente’ e investimento
adquirido com ágio”
Decisão recorrida:
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la
prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei
n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua
controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a
incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento
uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
[...].
Por isso, em face do que foi relatado e restou demonstrado ao longo deste voto, a
artificialidade da operação decorreu da transferência do ágio para terceiro não
envolvido no negócio original, o que, de plano, destrói o argumento da
Recorrente, posto que não atendidos os preceitos legais previstos para a espécie
(confusão patrimonial, identidade entre as partes e extinção do investimento,
dentre outros já mencionados).
[...].
Do mesmo modo, no presente caso, na medida em que não houve a necessária
reorganização necessária, nem tampouco a confusão patrimonial e a
correspondente extinção do investimento, inexiste qualquer reparo a fazer na
decisão recorrida, que é convergente com a jurisprudência firmada no âmbito
desta Câmara Superior, razão pela qual não há como acolher a pretensão da
recorrente também em relação a este item.
[...].
Concluindo, o que o legislador pretendeu com o texto legal foi estabelecer, como
conditio sine qua non a que o ágio pudesse passar a ser amortizado e a despesa
fosse dedutível, que houvesse incorporação, fusão ou cisão das envolvidas e
união do ágio e os lucros a que ele se refira, numa mesma pessoa jurídica e,
portanto, num mesmo lucro tributável.
Esse o âmago, o centro, o ponto nevrálgico da exigência condicional da dedução
do ágio e se manifesta através do requisito da absorção de um patrimônio pelo
outro, o que, como visto, não se fez presente neste processo.
Acórdão paradigma no 9101-003.609, de 2018:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando
existentes restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de
empresa “veículo”.
[...].
Ressalto que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratar da confusão
patrimonial como condição da amortização do ágio não tem qualquer referência
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

ao “investidor original”. A exigência legal é de investimento adquirido com ágio,
que poderá ser deduzido quando houver a confusão patrimonial pela empresa que
detenha o investimento adquirido, ou mesmo pela própria investida, caso ocorra
incorporação reversa.
16. Relativamente a essa quarta matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
17. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, exclusivamente no caso em que a
investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a investidora de fato)
é que haverá o atendimento a esses aspectos [temporal, pessoal e material, esclareço], o
que não ocorre quando inserida no procedimento uma terceira pessoa jurídica com
nítido caráter de empresa veículo, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-
003.609, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a exigência legal é
de investimento adquirido com ágio, que poderá ser deduzido quando houver a
confusão patrimonial pela empresa que detenha o investimento adquirido, ou mesmo
pela própria investida, caso ocorra incorporação reversa.
(5) “validade da suposta ‘empresa veículo’”
Decisão recorrida:
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la
prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei
n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua
controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a
incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento
uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
[...].
E nessas oportunidades, sempre que constatada a presença de “empresa veículo”
no bojo das operações, meu entendimento (e da Turma, por unanimidade,
maioria ou voto de minerva), sempre foi pela impossibilidade de se permitir a
dedução fiscal da despesa com amortização do ágio assim gerado.
Acórdão paradigma no 1301-001.505, de 2014:
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO -
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97 - PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO - INOCORRÊNCIA.
No contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a
efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97
mediante utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente
da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não
pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco.
Acórdão paradigma no 1201-002.247, de 2018:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique.
Na hipótese em que presentes para o contribuinte, outras opções de
movimentação societária que resultariam no mesmo efeito tributário que é a
dedução do ágio, a eventual utilização de empresa veículo configura simples
decisão de negócios que não prejudica o benefício fiscal.
18. Com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
19. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a possibilidade de deduzi-la [a
amortização do ágio, esclareço] prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n°
9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua
configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome dela e com recursos
provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que
vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-001.505, de 2014, e 1201-002.247, de
2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a efetivação da reorganização
de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 mediante utilização de empresa
veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio,
[...], não pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco (primeiro
acórdão paradigma) e que a utilização da chamada “empresa veículo” não guarda
qualquer ilegalidade ou abuso em si, sendo necessária a identificação de outros
elementos, como a fraude ou simulação, para que a glosa da dedução do ágio se
justifique (segundo acórdão paradigma).
(6) “impossibilidade de o fisco desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelo
contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único, do CTN”
[...]
20. No concernente a essa sexta matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de matéria que não foi prequestionada.
21. Basta notar que, no voto condutor do acórdão recorrido, não há qualquer
manifestação sobre essa matéria (“impossibilidade de o Fisco desconsiderar os
negócios jurídicos praticados pelo contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único,
do CTN”). 1
22. Assim, não tendo sido instada a turma recorrida a se posicionar a respeito — nem
mesmo por meio dos competentes Embargos de Declaração —, e, pois, inexistindo
qualquer pronunciamento do acórdão recorrido sobre a matéria suscitada
(“impossibilidade de o Fisco desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelo
contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único, do CTN”), não há como se efetuar
o confronto entre esse acórdão e os acórdãos paradigmas apontados, visando
caracterizar eventual divergência jurisprudencial na interpretação da legislação
tributária.
23. Menciona-se, a esse respeito, a Súmula no 356 do Supremo Tribunal Federal
(STF), no sentido de que:

1 A própria Recorrente implicitamente reconhece esse fato, ao pretender comprovar o prequestionamento citando
todas as páginas de mérito relativas ao IRPJ do acórdão recorrido (fls. 20/34), conforme tabela de e-fls. 857.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
(7) “legitimidade do aproveitamento da dedutibilidade fiscal do ágio amortizado
contabilmente pelo Recorrente”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Exatamente na linha oposta do entendimento da recorrente, parece-me inconteste
que a autuação a título de “exclusão indevida de amortização de ágio da
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL”. (R$ 6.173.211,74) levou
em conta todo o cenário presente nos autos, diga-se, a legislação vigente à data
do fato gerador (31/12/2011) não faz qualquer diferenciação entre o ágio
amortizado contabilmente e aquele ainda não amortizado, exatamente porque,
obviamente, a parcela do ágio que já foi objeto de amortização não poderá mais
ser amortizada.
Como bem alertado pela decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 590), “o fato de o
caput do art. 22 da Lei no 12.973, de 20142, prescrever que “poderá excluir
para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o
saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da
participação societária, à razão de 1/60 ...”, apenas ratifica que a exclusão para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente poderá se
dar quando a absorção do patrimônio (confusão patrimonial) se der entre a
investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio
(no caso entre o Banco Bradesco e o Banco BEC). Isto porque, a amortização
dar-se-á a 1/60 avos do saldo do ágio existente na data da aquisição da
participação societária, como sempre foi autorizado”.
Acórdão paradigma no 1302-002.346, de 2017:
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE ANTES DA EXTINÇÃO DO
INVESTIMENTO - DEDUTIBILIDADE INTEGRAL APÓS ADVENTO DE
INCORPORAÇÃO.
As regras contidas nos art. 386 e 391 não devem ser aplicadas
concomitantemente; ainda que amortizado contabilmente o ágio, por força de IN
da CVM, ocorrida a extinção do investimento, há que se considerar a sua
dedutibilidade à luz do art. 386, III, do RIR.
[...].
Entendo, todavia, que, na verdade, o erro incorrido pela fiscalização não foi a
tentativa de interpretar o art. 386; mas, isto sim, de entender aplicáveis as regras
nele descritas e, concomitantemente, as regras insertas no art. 391. E aqui,
destaca-se, revela-se o sofisma incorrido pela auditoria porque como já
demonstrado anteriormente, tais preceitos se complementam, de fato, mas apenas
quanto aos momentos em que serão aplicados; insista-se, enquanto não extinto o
investimento, há que se observar a regra inserta no art. 391; ocorrida a extinção
do investimento, passa-se a valer aquilo que dispõe o art. 386, III, mormente
porque o ágio amortizado contabilmente não tem efeitos fiscais, quaisquer
que sejam; ele não impacta o cálculo do lucro real e, por certo, não impacta
o valor de ágio amortizável após a extinção do investimento ("pau que dá em
Chico, dá em Francisco").
Acórdão paradigma no 1401-001.908, de 2017:
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE IMPACTO PARA
FINS TRIBUTÁRIOS. O ágio passível de ser amortizado em razão do evento de
incorporação é aquele apurado nos termos do artigo 20 do Decreto- Lei no
1.598/1977, qual seja, custo de aquisição menos o valor de patrimônio líquido do
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

investimento adquirido, sem a exclusão de qualquer outra parcela. O ágio
amortizado na escrituração contábil antes dos referidos eventos não tem
nenhuma repercussão de natureza tributária, devendo ser adicionado ao lucro
líquido e controlado em livros fiscais.
[...].
A leitura dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (regulamentados no artigo 386 do
RIR/99) permite concluir que o tratamento tributário do ágio (isto é, a
amortização da base de cálculo dos tributos) pode ser conferido ainda que o
ágio tenha sido amortizado contabilmente, tanto é que os dispositivos se aplicam
ainda que as sociedades não estejam obrigadas a seguir o método de equivalência
patrimonial. Veja-se (grifos nossos):
24. Quanto a essa sétima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
25. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a legislação vigente à data do fato
gerador (31/12/2011) não faz qualquer diferenciação entre o ágio amortizado
contabilmente e aquele ainda não amortizado, exatamente porque, obviamente, a
parcela do ágio que já foi objeto de amortização não poderá mais ser amortizada, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-002.346, de 2017, e 1401-
001.908, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que as regras contidas
nos art. 386 e 391 não devem ser aplicadas concomitantemente; ainda que amortizado
contabilmente o ágio, por força de IN da CVM, ocorrida a extinção do investimento, há
que se considerar a sua dedutibilidade à luz do art. 386, III, do RIR (primeiro acórdão
paradigma) e que a leitura dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (regulamentados no
artigo 386 do RIR/99) permite concluir que o tratamento tributário do ágio (isto é, a
amortização da base de cálculo dos tributos) pode ser conferido ainda que o ágio tenha
sido amortizado contabilmente (segundo acórdão paradigma).
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de
norma prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de
amortização de ágio, existentes em relação ao IRPJ.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL,
registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal
como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

26. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
27. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a exigência decorrente deve seguir a
orientação decisória adotada para o tributo principal, tendo em vista ser fundada nos
mesmos fatos, mormente em face de norma prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e
condições de dedutibilidade de amortização de ágio, existentes em relação ao IRPJ, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1103-
00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão
legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio
pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial (primeiro
acórdão paradigma) e que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no
1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
28. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
29. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Houve apresentação de agravo contra a admissibilidade parcial, que foi rejeitado
conforme despacho de e-fls. 1348/1360, cientificado à Contribuinte em 07/02/2020.
A Contribuinte relaciona as matérias apresentadas e indica os pontos de
prequestionamento para, na sequência, abordar a “Impossibilidade de aplicação da teoria do
propósito negocial”, matéria que teve seguimento com base nos dois paradigmas indicados
(Acórdãos no 1302-001.150 e 1302-002.045). Confronta o entendimento do acórdão recorrido
que não teria vislumbrado propósito negocial nos atos praticados, mas apenas intuito de
economia fiscal, especialmente em razão da utilização de uma “empresa veículo” (Oregon
Holding Ltda.) para aquisição do Banco BEC.
Refere suas alegações no sentido de que não há qualquer permissivo na
legislação fiscal que permita à Fiscalização desconstituir negócios jurídicos válidos com base
na teoria do propósito negocial, aponta a afirmação do acórdão recorrido no sentido de que há
uma total ausência de propósito negocial, vez que, por suas características, a única e exclusiva
motivação de se ter inserido a Oregon no negócio foi a busca da vantagem tributária.
Destaca excertos do paradigma no 1302-001.150 quanto à exigência de propósito
negocial não ter respaldo no ordenamento jurídico pátrio, e do paradigma no 1302-002.045 em
oposição ao fato de a autuação lá analisada basear-se na necessidade de existência de propósito
negocial para realização de operações societárias. Discorda, assim, da condução dada pelo
Colegiado a quo, e requer a reforma do acórdão recorrido diante da impossibilidade de aplicação
da teoria do propósito negocial para fundamentar/manter um lançamento fiscal.
Passando à matéria “Da validade do propósito negocial em decorrência da
motivação fiscal”, afirma a divergência no que diz respeito à possibilidade da própria economia
fiscal ser considerada um propósito negocial, observando, porém, que este não foi o único fator
que justificasse a participação de Oregon Holding Ltda. na operação de aquisição do Banco
BEC. Indica os mesmos paradigmas da matéria anterior, observando que o paradigma no 1302-
001.150 afirmou a economia fiscal como propósito mais que suficiente para caracterizar o
fundamento e validade dos negócios desenvolvidos pelo contribuinte, bem como que o
paradigma no 1302-002.045 considera garantia constitucional assegurada a busca pelo
contribuinte de uma maneira menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por motivos
tributários, societários, econômicos ou quaisquer outros.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Pede, diante desta divergência, que esta C. CSRF corrija a incorreção da
interpretação adotada no acórdão recorrido, determinando-se a sua reforma de acordo com o
que restou decidido nos acórdãos paradigmas supra citados (reconhecendo-se, assim, a
existência de propósito negocial na operação) e, consequentemente, o cancelamento dos autos
de infração de IRPJ e de CSLL.
O recurso especial não teve seguimento quanto à matéria “Da existência de
propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais”.
Na matéria “Da efetiva confusão patrimonial entre ‘Empresa Adquirente’ e
Investimento Adquirido com Ágio”, a Contribuinte confronta a conclusão do Colegiado a quo
contrária ao aproveitamento do ágio porque não verificada a confusão patrimonial entre as
sociedades adquirente/adquirida (Bradesco/Banco BEC).
Assevera que o Bradesco efetivamente adquiriu a participação do Banco BEC
mediante pagamento em dinheiro, e que houve sacrifício patrimonial por parte do Banco
adquirente, razão pela qual não há dúvidas de que a sociedade é a real adquirente do
investimento. Observa que existiam formas alternativas de se realizar a operação efetivamente
adotada, as quais teriam por consequência o mesmo resultado fiscal obtido com as operações
questionadas nos lançamentos, as quais somente não foram realizadas por impeditivos
estritamente negociais e econômicos. Sob esta ótica, o acórdão recorrido divergiria do paradigma
no 9101-003.609, segundo o qual basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o
investimento adquirido (com ágio) e este respetivo investimento, ou seja, havendo o registro do
ágio no Bradesco pela aquisição do Banco BEC – investimento este transferido, de forma
legítima, à Oregon Holding -, sendo posteriormente extinto por meio da incorporação pelo
Alvorada, a ocorrência da confusão patrimonial exigida pela lei é incontestável. Aduz ser este o
entendimento que melhor se amolda ao disposto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Reitera que, tendo em vista que a Alvorada, em última análise, era a sociedade
que detinha as ações do Banco BEC adquiridas com ágio, bem como que houve um evento de
incorporação entre a sociedade adquirida e a sociedade que detinha o investimento registrado
com ágio, é notória a subsunção dos fatos ao que dispõe os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Defende, assim, o cancelamento em definitivo das exigências.
Aborda, então, a “Validade da suposta ‘empresa veículo’”, anotando que o
acórdão recorrido pauta-se no equivocado entendimento de que a Oregon Holding seria, tão
somente, uma “empresa veículo”, sem qualquer propósito negocial, cuja participação teria
como único objetivo a economia de tributos, reiterando as justificativas para afirmar que
utilização da Oregon Holding decorria de importantes interesses de natureza extrafiscal. Neste
sentido menciona a necessidade do Bradesco transferir o controle do Banco BEC para outra
empresa integrante do Grupo, a fim de segregar o investimento e evitar a assunção de possíveis
contingências, sendo escolhida a recorrente (Alvorada), que é uma instituição financeira e,
assim, por força de regras do Banco Central, não poderia receber diretamente do Bradesco, via
aumento de capital, as ações do Banco BEC adquiridas por meio do leilão de privatização. Daí
a necessidade da utilização de uma empresa de participações, a Oregon Holding, que teve por
finalidade deter os investimentos e legitimar a sua transferência para o Recorrente, assim
também recebendo o investimento em Banco Mercantil S/A, e evitando ”contaminar” o
Bradesco com eventuais contingências decorrentes das aquisições. Com a posterior
incorporação de Oregon Holding, a Contribuinte, como empresa plenamente operacional
escolhida pelo Grupo Bradesco, passou a controlar e incorporar o Banco BEC.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Diante de tais circunstâncias, afirma a divergência jurisprudencial em face do
paradigma no 1301-001.505, no qual se decidiu que a utilização de “empresa veículo” não
constitui restrição à amortização do ágio, em uma situação bastante semelhante à situação
discutida no presente processo administrativo, inclusive destacando que o resultado tributário
alcançado seria o mesmo se não houvesse sido utilizada a empresa veículo. Na mesma linha,
destaca do paradigma no 1201-002.247 a constatação de que a utilização da chamada “empresa
veículo” não guarda qualquer ilegalidade ou abuso em si, e que estaria cada vez mais
pacificado o entendimento de que a utilização de uma empresa veículo para aquisição de outras
empresas, de grupo econômico distinto, não revela qualquer vício, ilegalidade ou abuso em si.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu por desconsiderar a participação dessa
sociedade (Oregon Holding), as decisões diametralmente paradigmáticas, em sentido
diametralmente oposto, reconheceram que a utilização de empresa veículo não representa
hipótese contrária à legislação e, inclusive, não torna inválido, por si só, o aproveitamento
fiscal do ágio devidamente constituído. Entende, assim, que qualquer que seja a participação da
empresa veículo na operação, essa não infirma o fato de que o ágio foi efetivamente pago,
oriundo de negociação entre partes independentes, e sua dedução, pelo contribuinte, está em
consonância com a legislação de regência.
Adiciona que as orientações gerais da época dos fatos – tanto da data da
operação quanto do período autuado -, em especial a jurisprudência administrativa, eram no
sentido de que a utilização de “sociedade veículo”, com objetivo de aproveitar fiscalmente o
ágio gerado entre partes independentes, é plenamente válida. Invoca o dever de preservação da
segurança jurídica e as disposições do art. 24 da LINDB, para concluir que não há motivo para
se considerar inválida/inoponível ao Fisco a operação realizada em 2011.
Pede, por tais razões, a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja
reconhecida a impossibilidade de se glosar a despesa com a amortização do ágio, ainda que se
admita a utilização, no presente caso, de “empresa veículo”, cancelando-se os lançamentos
formalizados.
Na sequência, a Contribuinte discorre sobre a “impossibilidade de o fisco
desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelo contribuinte – inaplicabilidade do art. 116,
§ único, do CTN” – matéria que não teve seguimento – e depois trata “Da legitimidade do
aproveitamento da dedutibilidade fiscal do ágio amortizado contabilmente pelo Recorrente”,
asseverando que a decisão contrária ao aproveitamento do ágio amortizado contabilmente antes
da incorporação do Banco BEC pelo Alvorada, que entende ofender o princípio da legalidade
por inexistência de proibição neste sentido, diverge dos paradigmas no 1302-002.346 e 1401-
001.908, que consignaram, expressamente, a possibilidade do ágio amortizado contabilmente
antes do evento da incorporação, controlado na “Parte B” do LALUR, ser deduzido fiscalmente
pelo contribuinte. Sob esta ótica, o art. 386 do RIR/99 e o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77
autorizariam tal exclusão, vez que inexiste qualquer desconto, para fins dedutibilidade fiscal, da
parcela do ágio já amortizado contabilmente, antes dos eventos de incorporação, fusão ou
cisão, bastando a simples remissão feita no caput do art. 7o da Lei no 9.532/97 ao ágio apurado
de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 para possibilitar a pretensão da
Contribuinte, sendo absolutamente indevida qualquer interpretação que busque conferir à
ausência de menção ao ágio não amortizado o caráter de “esquecimento” do legislador.
Conclui estar claro que a legislação fiscal confere o mesmo tratamento ao ágio
amortizado contabilmente antes da incorporação e ao ágio não amortizado, pois ambos
integram o custo de aquisição do investimento, não merecendo prosperar as tentativas do Fisco
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

de glosar a dedutibilidade do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação. Entende,
assim, que o acórdão recorrido deve ser reformado para que este se alinhe com o estabelecido
nos paradigmas indicados.
Finaliza abordando a “inexistência de previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela
fiscalização”, opondo-se à decisão recorrida que considerou desnecessária tal previsão. Defende
que a Lei no 7.689/88 não elencou, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor
correspondente à amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da
equivalência patrimonial. A base de cálculo da CSLL é o lucro líquido com os ajustes
expressamente previstos, e, como a amortização contábil do ágio sempre foi permitida pela
legislação brasileira até a edição da Lei no 11.638/2007, de modo que, para a CSLL, o ágio é
plenamente dedutível. Os paradigmas no 9101-002.310 e 1103-00.630, neste sentido, reconhecem
a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, de tal despesa com amortização do
ágio considerada indedutível pela Fiscalização (o que, por lógica, já afasta o entendimento
recorrido) sem lei que expressamente a determine, bem como a própria inexistência de previsão
legal que determine a identificação entre as bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
Entende evidenciada a divergência de interpretação legal quanto à aplicação do
artigo 28 da Lei no 9.430/1997, bem como do artigo 57 da lei no 8.981/95, além do disposto no
artigo 2o da Lei no 7.689/1988, quanto à base de cálculo da CSLL e conclui ser equivocado o
entendimento do acórdão recorrido que não poderá ser aceito por esta E. Câmara Superior em
razão do entendimento consolidado nos acórdãos paradigmas citados.
Encerra requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial e
consequente cancelamento dos lançamentos originários destes autos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 04/03/2020 (e-fl. 1371), e retornaram em
19/03/2020 com contrarrazões (e-fls. 1372/1383) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Com respeito à repercussão na base de cálculo
da CSLL, refere os atos normativos que afirmam a aplicação, à CSLL, das mesmas regras e
condições de dedutibilidade de amortização existentes para o IRPJ, adicionando o disposto nos
arts. 2o e 13, inciso I da Lei no 9.249/95.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora a PGFN não conteste a admissibilidade do recurso especial, a análise de
mérito evidenciou a necessidade de apreciação de circunstâncias fáticas específicas da operação
que a Contribuinte pretende ver validada por este Colegiado, as quais estão ausentes nos
paradigmas e, em consequência, demandariam decisão para além da solução de dissídio
jurisprudencial acerca da legislação tributária, ou seja, exigiriam a atuação deste Colegiado como
terceira instância de julgamento.
Isto porque o voto condutor do acórdão recorrido destaca que a aquisição do
Banco BEC, realizada pelo Banco Bradesco em leilão de privatização, ocorreu de forma direta,
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

sem intermediários, de forma que, a princípio, não haveria qualquer objeção à sua dedução
fiscal. Contudo, finalizada a aquisição de 99,54% das ações da investida em 22/05/2006, com
apuração de ágio no valor de R$ 668.034,512,70, o Banco Bradesco S/A resolveu, em
14/09/2006, por motivos de natureza estritamente comercial e de cunho logístico do grupo e que
não podem ser opostos à Fazenda – ao invés de utilizar tal despesa, ingressar como sócio de
Oregon Holding Ltda., cujo capital eram irrisórios 6 mil reais e se encontrava praticamente
paralisada há anos, para tanto aportando suas participações no Banco Mercantil e BEC,
levando junto, com esta operação, o ágio de que dispunha e poderia amortizar como despesa
dedutível. Com o aporte dos dois investimentos, o capital social de Oregon foi elevado
estratosfericamente de meros R$ 6.000,00 para R$ 2.985.387.129,00 e, assim, como em um
passe de mágica, o BEC, adquirido em leilão pelo Bradesco por mais de 787 milhões de reais e
que era seu controlador absoluto (e quem efetivamente fez o dispêndio financeiro), passou às
mãos de uma empresa que, minutos antes, tinha um capital pouco superior a 6 salários mínimos,
não era operacional, estava sem movimento há décadas e não tinha registro de qualquer
atividade operacional, comercial ou econômica.
O Conselheiro Relator Paulo Mateus Ciccone registra, ainda, a sequência de
operações por meio das quais, em 22/09/2006, a recorrente, Alvorada Cartões, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, assume a totalidade das ações da Oregon para, em
29/09/2006, incorporar Oregon Holding Ltda e deter o investimento no Banco BEC com o
respectivo ágio pertencente ao Banco Bradesco S/A, o qual passou a ser amortizado depois de a
recorrente incorporar o Banco BEC em 30/11/2006. Conclui, assim, que o Banco Bradesco
adquiriu o Banco BEC de maneira direta, mas utilizou-se da empresa veículo Oregon Holding
Ltda. para viabilizar o aproveitamento, na Alvorada Cartões, de ágio por ele (Bradesco) pago.
Recentemente este Colegiado analisou dissídios também erigidos a partir do
paradigma no 1302-001.150, aqui invocado: i) na matéria “Impossibilidade de aplicação da
teoria do propósito negocial”, pretendendo ver declarada a inexistência de qualquer permissivo
na legislação fiscal que permita à Fiscalização desconstituir negócios jurídicos válidos com
base na teoria do propósito negocial, e ii) na matéria “Da validade do propósito negocial em
decorrência da motivação fiscal”, quanto à economia fiscal ser propósito mais que suficiente
para caracterizar o fundamento e validade dos negócios desenvolvidos pelo contribuinte. E, no
voto condutor do Acórdão no 9101-006.250, a maioria deste Colegiado2 acompanhou o
entendimento favorável à admissibilidade daquele paradigma, assim expresso, com o histórico de
admissibilidades anteriores, por esta Conselheira:
Registre-se, inicialmente, que o paradigma no 1302-001.150 foi rejeitado pela maioria
deste Colegiado no Acórdão no 9101-006.0113, quanto à caracterização de dissídio
jurisprudencial em face do Acórdão no 1402-002.968, mas isto em razão das
circunstâncias específicas do caso lá sob análise, conforme exposto pelo relator,
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram no conhecimento os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca que conheciam parcialmente do
recurso, excluída a matéria concernente à nulidade, e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que somente
conhecia das matérias relativas à multa qualificada.
3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e
divergiram no conhecimento os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca,
votando pelas conclusões aos Conselheiros Lívia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Conforme se observa, no caso concreto, o Grupo John Deere, controlado por
empresas situadas no exterior, já possuía uma holding no Brasil (JD
Participações).
Contudo, para operacionalizar o aumento do investimento no Brasil, suas
controladoras aportaram recursos mediante integralização de capital em JD
Participações e mútuo em uma nova holding (JD Brasil). E, essa holding não
aportou os recursos diretamente na aquisição de ações da investida (SLC), mas
sim, conforme descrito inclusive no Termo de Constatação Fiscal (fl. 2890) em
uma empresa também considerada veículo (Evaux – criada e interposta pelo
Grupo Schneider Logemann) em uma operação conhecida e apelidada de “casa-
separa”.
E, ao contrário do alegado pela Recorrente no sentido de que a decisão recorrida
teria ignorado o argumento da autoridade fiscal de que Evaux – constituída pelo
Grupo Schneider Logemann - também seria uma empresa veículo, resta evidente
que tal circunstância foi importante na decisão proferida pelo colegiado a quo, a
ponto de transcrever-se passagem do Termo de Constatação Fiscal que ressalta
essa peculiaridade da operação. Confira-se:
No caso, a Recorrente utilizou-se da empresa veículo JDB de forma que
na incorporação às avessas pela SLC houvesse a confusão patrimonial
necessária para fazer jus à amortização do ágio. Trata-se de procedimento
arquitetado de forma artificial, simulada e dolosa entre os dois grupos
controladores da SLC - John Deere S.A. com o fim exclusivo de
economia tributária conforme verifica-se pela descrição da Autoridade
Fiscal:
"No caso em exame, não há causa econômica (além da economia
fiscal) para a criação da "empresa veículo" John Deere do Brasil
Ltda. (CNPJ n° 02.978.822/0001-77), que é usada apenas como
artifício para a dedutibilidade do ágio pago pela aquisição das
ações da SLC - John Deere S.A. (CNPJ n° 89.674.782/0001-58 -
atual John Deere Brasil Ltda. - a contribuinte), frise-se, por esta
mesma empresa (contribuinte), tanto assim que logo aquela é
incorporada a esta sem nem ao menos haver entrado em
atividade (pela conceituação adotada pelo RFB para fins de
entrega da declaração da Pessoa Jurídica Inativa). Não há,
portanto, a presença de um dos elementos essenciais intrínsecos
ao negócio jurídico: a vontade, ânimo, das partes em exercer
atividade econômica por meio da John Deere do Brasil Ltda.
(CNPJ n° 02.978.822/0001-77). Há, no caso, claro divórcio entre
a vontade real e a vontade ostensiva. É revelador que a John
Deere do Brasil Ltda. (CNPJ n° 02.978.822/0001-77) seja
denominada "empresa veículo", e também o foi, até sua cisão
parcial, a Evaux Participação S.A. (CNPJ n° 02.699.849/0001-
20), uma vez utilizada somente para materializar a "troca" das
ações da SLC -John Deere S.A. (CNPJ n° 89.674.782/0001-58 -
atual John Deere Brasil Ltda. - a contribuinte) pelos recursos
financeiros
internalizados
por
Deere
&
Company
no
país.[destaques ora inseridos]
Por outro lado, nos paradigmas colacionados pela Recorrente, a situação fática
enfrentada pelos respectivos colegiados era significativamente distinta da tratada
nos presentes autos.
No Acórdão paradigma no 1302-001.150 – Caso Multiplan, ao contrário do
examinado no acórdão recorrido, a investidora estrangeira não possuía
investimento no mesmo ramo em que atuava a empresa alvo da nova aquisição,
tampouco uma holding já existente no Brasil. Confira-se excerto daquele
julgado:
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

[...] um investidor estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital
em uma empresa (BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa
com ágio (MTE) e, a seguir, esta incorpora aquela.
E, para além da inexistência de outra holding no país pelos investidores
estrangeiros, o investimento realizado, após aporte de recursos em Bertolino
(holding criada no Brasil), o investimento se deu diretamente na empresa
operacional (MTE) adquirida com ágio, posteriormente incorporada por sua
investidora direta (Bertolino), inclusive sem participação em operação de “casa-
separa”. No acórdão recorrido, por sua vez, conforme já salientado, além da
existência de uma holding anterior no Brasil detida diretamente pelos
investidores estrangeiros e que inclusive já possuía investimento na empresa
operacional objeto de incorporação, o aporte de recursos se deu mediante
subscrição de ações com ágio (e não aquisição de ações com ágio) em uma
empresa que não era a operacional (Evaux) e que tampouco foi objeto de
incorporação pela nova holding criada no Brasil (JD Brasil).
Ainda, outra rejeição do mesmo paradigma se verificou no Acórdão no 9101-005.935,
também por maioria de votos4, e novamente em razão de circunstâncias específicas do
caso lá recorrido, conforme exposto no voto vencedor de lavra desta Conselheira:
Na matéria “amortização de ágio – empresa veículo”, o recurso especial da
Contribuinte teve seguimento em face dos paradigmas no 1302-001.182 e 1302-
001.150, porque, nos termos do despacho de admissibilidade:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, a despeito da tentativa do
grupo econômico de tentar transferir para o Brasil o ágio pago pela
sociedade estrangeira, via a empresa veículo criada, a legislação
nacional não autoriza que tal ágio seja aqui amortizado, nos termos do
art. 386 do RIR/99, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da sociedade nacional, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.182, de 2013, e 1302-001.150, de
2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que não é ilícita a
conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma
subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos
que a matriz no exterior deseja (primeiro acórdão paradigma) e que o fato
de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da
recorrente com ágio não se constitui em conduta simulada (segundo
acórdão paradigma).
Nesta síntese já é possível identificar dessemelhança relevante: enquanto o
Colegiado a quo não admitiu a conduta de transferir para o Brasil o ágio pago
pela sociedade estrangeira, via a empresa veículo criada, os paradigmas
analisaram a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir
uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos que a
matriz no exterior deseja, ou seja, de o investidor no exterior ter preferido
aportar capital em uma subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse
as ações da recorrente com ágio. Como se vê, enquanto nos paradigmas a
adquirente é a subsidiária no Brasil e os alienantes são nacionais, no recorrido a
adquirente e a alienante são sociedades estrangeiras, sendo que a primeira,
depois de captar recursos no exterior para tal aquisição, aporta em empresa
veículo nacional o investimento que se interpreta adquirido no exterior.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Considerando que não foram opostos embargos de declaração ao acórdão
recorrido, as premissas fáticas para avaliação do dissídio jurisprudencial são
aquelas afirmadas no seu voto condutor, do qual destaca-se:
Diante da cronologia dos fatos, é possível perceber que o ponto crucial
que macula a absorção do ágio pretendido está no fato de que o
pagamento foi realizado no exterior (mesmo que tenha se dado entre
partes não relacionadas). Se por um lado o fato de ter havido efetivo
pagamento conta como ponto favorável à Recorrente, aproximando-se da
situação de transação entre partes independentes; existe uma outra
circunstância determinante para macular o efetivo aproveitamento desse
ágio. A questão mais relevante aqui é que, se existir o ágio, o mesmo
foi percebido pela empresa no exterior, e não no Brasil, como foi
efetivamente o caso.
Nesse contexto, não há como se deduzir que, a partir das operações
realizadas no exterior, possa existir um ágio no Brasil em decorrência de
referida aquisição. (negrejou-se)
É certo que o voto condutor do acórdão recorrido traz o relato que EPD
PARTICIPAÇÕES recebeu da sócia estrangeira VEYANCE INC o valor de R$
144 milhões em 31/07/2007, sendo R$ 126 milhões a título de empréstimo e R$
18 milhões a título de aumento de capital, e nessa mesma data pagou R$ 144
milhões a THE GOODYEAR TIRE &RUBBER COMPANY pela aquisição de
EDP ENGENHARIA, registrando ágio de R$ 60 milhões que passa a ser
amortização a partir de 30/09/2007, quando EPD ENGENHARIA incorpora a
EPD PARTICIPAÇÕES. Sob a ótica apenas desses eventos seria possível
interpretar que o pagamento foi realizado no Brasil, e não no exterior.
Contudo, a afirmação destacada do voto condutor do acórdão recorrido é
precedida pela descrição dos passos anteriores da operação, dos quais destaca-se
a formalização, em 23/03/2007, de contrato de compra e venda global que
envolve todos os bens, direitos e obrigações relativos à divisão de indústria e
comércio de produtos de engenharia do grupo internacional GOODYEAR,
representado pela controladora norte americana THE GOODYEAR TIRE &
RUBBER COMPANY, firmado com o grupo internacional CARLYLE,
representado por suas controladoras norte americanas EPD INC e VEYANCE
INC. Mais à frente, o voto condutor do acórdão recorrido reporta o fato de
VEYANCE INC ter captado recursos no exterior antes de transferi-los à EPD
PARTICIPAÇÕES, para assim concluir:
Logo, ao contrário do que entende o recorrente, o contrato celebrado no
Brasil não possui a autonomia pretendida a fim de determinar que o real
adquirente das quotas era a EPD PARTICIPAÇÕES. O contrato
realizado no Brasil era apenas um instrumento assessório que visava
a materializar o contrato principal, segundo o qual a empresa
adquirente era a VEYANCE INC. Tanto o contrato brasileiro
apresentava natureza assessória que na sua celebração a VEYANCE INC
sequer participou. Ou seja, esse contrato não criava obrigações a essa
empresa uma vez que seus deveres de compradora já estavam
previstos no contrato principal.
Assim, diante do verdadeiro contrato de compra e venda que embasou o
negócio celebrado, a VEYANCE INC captou recursos no exterior e os
transferiu para a EPD PARTICIPAÇÕES, a qual no mesmo dia os
transferiu para o grupo GOODYEAR. Portanto, não obstante a EDP
PARTICIPAÇÕES tenha recebido os recursos por meio de integralização
do seu capital e de empréstimo, e, no mesmo dia, os tenha destinado ao
grupo GOODYEAR, vê-se que na realidade tal pagamento foi
realizado diretamente pela VEYANCE INC. No mesmo dia em que os
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

recursos ingressaram no Brasil por meio do patrimônio da EDP
PARTICIPAÇÕES saíram.
Assim, como ressaltado, a VEYANCE INC fora a empresa que
contratualmente assumiu o compromisso de adquirir as quotas da
EPD ENGENHARIA e que ao final o fez. O patrimônio da EDP
PARTICIPAÇÕES apenas serviu como uma aparente “ponte”. Tal como
destacado pela Fiscalização, o grupo CARLYLE poderia perfeitamente ter
realizado tal pagamento diretamente nos Estado Unidos. Mas não, pelos
motivos que serão adiante tecidos, preferiu “dirigir” o pagamento por
meio do Brasil.
No entanto, além de ter suportado o ônus da aquisição, a VEYANCE
INC também foi a empresa que ao final acabou detendo de forma
direta as quotas da EPD ENGENHARIA. Tal consequência ocorreu
quando, dois meses depois da sua aquisição, houve a sua incorporação
pela EDP PARTICIPAÇÕES.
Dessa forma, com base no contrato celebrado, na origem dos recursos e
no destino final das quotas, não há como fechar os olhos ao filme que se
forma. Não obstante a participação da EDP PARTICIPAÇÕES, a
VEYANCE INC fora a real adquirente da EPD ENGENHARIA. A
VEYANCE INC fora a empresa que assumiu o compromisso e
desembolsou R$ 144 milhões em troca da totalidade das quotas da EPD
ENGENHARIA. Assim, em que pese o recorrente afirmar que a referida
empresa estrangeira não participou da aquisição, pois não efetuou o
pagamento e não passou a deter as quotas adquiridas, na verdade, olhando
o filme completo das operações, vê-se que tais aspectos foram cumpridos
pela VEYANCE INC. (negrejou-se)
Nestes termos, o fato de haver um contrato principal de aquisição firmado entre
os grupos internacionais no exterior, bem como a captação dos recursos ter
ocorrido também no exterior, antes de serem aportados pela controladora na
empresa brasileira, são elementos determinantes para a conclusão de que a
conduta analisada nestes autos consistiu em transferir para o Brasil o ágio pago
pela sociedade estrangeira, via a empresa veículo criada.
[...]
Em linhas semelhantes ao primeiro, o segundo paradigma (Acórdão no 1302-
001.150) trata de operação na qual investidor estrangeiro constitui subsidiária
brasileira na qual aporta recursos para aquisição de ações de sociedade brasileira,
seguindo-se, inclusive, a abertura de seu capital depois da referida aquisição. Daí
porque as mesmas ressalvas postas do paradigma anterior estão reproduzidas no
voto condutor deste julgado:
Da simples leitura do TVF, nota-se que a autoridade fiscal nega em
verdade o permissivo legal criado pelos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, ou
seja, estamos diante de uma situação em que foi efetivamente pago o ágio
(não se trata de planejamento com base no art. 36 da Lei 10.637/02), no
qual um investidor estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital
em uma empresa (BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa
com ágio (MTE) e, a seguir, esta incorpora aquela.
Da mesma forma, não estamos diante do planejamento de transferência de
ágio externo (aquele decorrente do processo de privatização, em que o
investidor se utiliza de empresa veículo para transferir o ágio que pagou
no leilão de privatização para a empresa operacional adquirida). Trata-se
aqui de aplicação direta do disposto nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 sem
utilização de empresa veículo, pois a autoridade fiscal se insurge contra o
fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

ágio. Por certo, entendeu a autoridade fiscal que estaria obrigado o
investidor a optar por adquirir diretamente as ações da recorrente com
ágio, pois aí não teria como se valer das referidas normas – caminho mais
oneroso.
Mais uma vez não se trata, nesse paradigma, de transferência de ágio externo,
assim como não há qualquer menção à anterior captação de empréstimos pela
investidora estrangeira, circunstância referida em reforço, no acórdão recorrido,
para afirmá-la como adquirente do investimento e titular do ágio tido por
indevidamente amortizado no Brasil. Confirma-se, portanto, que referido
paradigma apenas analisou a hipótese de o investidor no exterior ter preferido
aportar capital em uma subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse
as ações da recorrente com ágio.
Neste último julgado, portanto, o ágio formou-se em operação com pagamento no
exterior, seguindo-se sua transferência para amortização no Brasil.
Já aqui há similitude suficiente, distinguindo-se o caso presente e o analisado no
paradigma no 1302-001.150 apenas porque o investidor estrangeiro (DIRECTV) aportou
capital na sociedade brasileira GLA BRASIL, que nos dias seguintes integralizou o
mesmo montante no capital de GLBBT, para que esta promovesse a aquisição antes
negociada. Vale a transcrição da acusação fiscal neste sentido:
Nos dias 10 e 16/06/2010, respectivamente, ocorreram os desdobramentos da
notificação acima, onde (i) a DIRECTV, sociedade de capital aberto listada na
NASDAQ, notificou a GCP que conduziria a operação como a Sociedade
Realizando a Troca, em virtude da DirecTV Group ser sua subsidiária integral, e
ofereceu ações de sua emissão, avaliadas em US$ 472.468.860,00 (quatrocentos
e setenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta
dólares norte-americanos) como contraprestação pelas 178.830.000 (cento e
setenta e oito milhões, oitocentas e trinta mil) quotas da Sky Brasil, e (ii) a GCP
rejeitou o valor proposto pela DIRECTV, estranhou a substituição da DirecTV
Group pela DIRECTV e decidiu por “nomear um Banco para calcular o valor das
Ações Sujeitas a Troca na data da Notificação de Troca”.
Nos dias 27/08/2010 e 03/11/2010 são realizados aditamentos ao Acordo de
Troca de 2004 a fim de consignar os bancos avaliadores que foram contratados
pela GCP e DIRECTV e, entre outras questões, o prazo para entrega das
avaliações.
Como demonstrado até aqui, em nenhum momento houve referência a empresa
veículo GLBBT.
b) Estrutura Societária com a interposição da GLBBT na Operação :
Em 16/12/2010, ao término das tratativas iniciadas em 01/06/2010, as partes
definiram o preço final das 178.830.000 (cento e setenta e oito milhões,
oitocentas e trinta mil) quotas da Sky Brasil e decidiram, também, que a
contraprestação pela venda seria efetuada em dinheiro e uma nota promissória
garantida pela DIRECTV.
É nesse momento que verificamos a entrada da GLBBT na operação.
Vejamos a tradução juramentada do contrato de compra e venda” abaixo
transcrito, em parte (...)
Das informações acima, podemos extrair que (i) o Acordo de Troca de 2004, de
08/10/2004, disciplinava os requisitos para uma operação de compra e venda (ii)
que o acerto do preço foi efetuado entre a DirecTV Group e a GCP (iii) que a
GLBBT foi a empresa escolhida pela DirecTV Group para efetuar o pagamento
de US$ 604.767.294,00 (seiscentos e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete
mil, duzentos e noventa e quatro dólares norte-americanos) (iv) que a nota
promissória entregue pela GLBBT seria garantida pela DIRECTV; (v) a
conclusão da transação ocorreu em 16/12/2010, ocasião em que a GLBBT
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

passou a integrar o quadro societário da Sky Brasil (vi) que a Sky Brasil pagaria
na data do fechamento da transação R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta
milhões de reais) em dividendos, proporcionais à participação resultante após a
operação (vii) as vendedoras auxiliariam na concretização da incorporação da
GLBBT pela fiscalizada.
Mister esclarecer que, os recursos advindos do exterior, no valor de R$
696.315.000,00 (seiscentos e noventa e seis milhões e trezentos e quinze mil
reais), foram integralizados inicialmente no capital social da GLA Brasil pela
sócia DIRECTV LATIN AMERICA LLC (EUA), integrante dos Controladores
GLA. Destes recursos, internalizados em 14/12/2010, R$ 692.364.117,00
(seiscentos e noventa e dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e cento e
dezessete reais) foram integralizados pela GLA Brasil no aumento do capital
social da GLBBT.
Também na ocasião, a GLA Brasil integralizou outro aumento de capital na
GLBBT, no valor dos dividendos de R$ 266.764.461,00 (duzentos e sessenta e
seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um
reais) recebidos da Sky Brasil.
Estes recursos foram utilizados pela GLBBT nos pagamentos efetuados a GCP e
Distel.
(...)
Em decorrência, GCP e Distel reconhecem o ganho de capital oriundo da venda
de 18,90% de participação na Sky Brasil e a GLBBT por sua vez, reconhece um
ágio de rentabilidade futura de R$ 829.425.715,00 (oitocentos e vinte e nove
milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quinze reais).
Em vista dos recursos injetados na GLBBT, a GLA Brasil, até então detentora de
74,10% de participação, passa a deter indiretamente mais 18,90% do capital
social da fiscalizada.
Por seu turno, a GLBBT registra em sua contabilidade o ágio decorrente do
investimento efetuado na Sky Brasil na conta contábil abaixo (...)
Assim, embora à semelhança do caso analisado no precedente no 9101-006.011, o
adquirente estrangeiro também já possuísse uma holding no Brasil antes da interposição
de GLBBT, não houve aqui o passo intermediário destinado à operação casa-separa lá
referida. É o que se infere aqui quando a autoridade lançadora apenas registra que GCP
e Distel reconheceram o ganho de capital oriundo da venda de 18,90% de participação
na Sky Brasil. Logo, o fato de o investidor estrangeiro aportar o capital em uma
sociedade nacional para que esta aumentasse capital de GLBBT, e esta segunda pessoa
jurídica figurasse como adquirente do investimento, não representa diferencial relevante
em relação à operação analisada no paradigma no 1302-001.150. (destaques do original)
Nestes termos, o paradigma no 1302-001.150 foi admitido em litígios nos quais a
holding promove a aquisição com recursos aportados por aquele considerado o real investidor.
No mesmo sentido foi o voto favorável desta Conselheira, declarado no Acórdão no 9101-
006.3815, e que tratava de recursos advindos do exterior e aportados em Mittal Steel Brasil
Participações S/A, considerada “empresa veículo”, que destinou os valores recebidos à aquisição
das participações societárias com ágio:
- Na matéria A.5.III- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO
PRÓPOSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
7° E 8° DA LEI No 9.532/97, concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR,

5 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

deve ser CONHECIDO o recurso especial, vez que afirmada a ausência de propósito
negocial ou racionalidade econômica nas operações realizadas, ao passo que esta
referência foi considerada no paradigma no 1302-001.150 um conceito vago e não
positivado em nossa legislação, e isso em operação semelhante à presente na qual um
investidor estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital em uma empresa
(BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa com ágio (MTE) e, a seguir,
esta incorpora aquela, assim como no paradigma no 1302-002.045 consignou-se que a
alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção jurisprudencial
estrangeira que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico, em operação
na qual GRAPPA é interposta entre os reais adquirentes de RAIA, que seriam
PRAGMA E GÁVEA;
- Na matéria A.5.V- IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E
EFETIVA
AQUISIÇÃO
DA
ARCELOR
BRASIL
PELA
MITTAL
BR:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No
9.532/97, concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR, deve ser
CONHECIDO o recurso especial, vez que afirmada em face do paradigma no 1302-
001.150, já admitido na matéria A.5.III e do paradigma no 1302-001.182, admitido na
matéria A.5.II;
Nestes autos, a Contribuinte pretende erigir o dissídio jurisprudencial acerca de
referências genéricas, do paradigma, quanto à falta de respaldo no ordenamento jurídico pátrio
de exigência de propósito negocial. Contudo, a decisão do outro Colegiado do CARF no
paradigma no 1302-001.150 tem em conta a especificidade de a aquisição se dar mediante aporte
de capital em uma subsidiária, e o voto condutor do paradigma expressamente ressalva que:
Da mesma forma, não estamos diante do planejamento de transferência de ágio externo
(aquele decorrente do processo de privatização, em que o investidor se utiliza de
empresa veículo para transferir o ágio que pagou no leilão de privatização para a
empresa operacional adquirida). Trata-se aqui de aplicação direta do disposto nos arts.
7o e 8o da Lei 9.532/97 sem utilização de empresa veículo, pois a autoridade fiscal se
insurge contra o fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio. Por certo,
entendeu a autoridade fiscal que estaria obrigado o investidor a optar por adquirir
diretamente as ações da recorrente com ágio, pois aí não teria como se valer das
referidas normas – caminho mais oneroso.
É sob esta ótica que a falta de propósito negocial lá aventada é analisada. O
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho também destacou aquela circunstância específica, de a
holding ser constituída para aquisição do investimento, como determinante para sua decisão, em
declaração de voto apresentada no paradigma no 1302-001.150:
O fato de o negócio ter sido entabulado pela empresa estrangeira 1700480 - ONTARIO
INC e efetivado por meio de sua subsidiária no Brasil, que recebeu o aporte de capital
para fazer o investimento ao meu ver não contamina o negócio, nem desnatura a
ocorrência do ágio. Havia inclusive previsão contratual para que ocorresse dessa forma.
Não enxergo simulação neste caso, mas sim a adoção de uma estrutura para as
operações societárias compatível com o negócio efetivamente realizado e adequada para
a obtenção dos benefícios futuros de amortização desse ágio, conforme a previsão legal.
O segundo paradigma, no 1302-002.045, apresentado nas mesmas matérias
“Impossibilidade de aplicação da teoria do propósito negocial” e “Da validade do propósito
negocial em decorrência da motivação fiscal”, também foi admitido no Acórdão no 9101-
006.250, com as seguintes considerações expressas por esta Conselheira:
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1302-002.045), trata-se de decisão
recentemente revisitada por este Colegiado em razão do recurso especial contra ele
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

interposto pela PGFN, ao qual foi negado conhecimento por maioria de votos6 no
Acórdão no 9101-006.037, nos termos do voto vencedor desta Conselheira:
Na primeira matéria, o recurso fazendário teve seguimento com base nos
paradigmas no 9101-002.188 e 9101-002.428. A PGFN partiu da premissa que o
acórdão recorrido aceitou a possibilidade de amortização de ágio, apesar da
interposição de empresa veículo e, sob esta ótica, afirmou o dissídio
jurisprudencial em face do paradigma no 9101-002.188 porque. tanto no acórdão
recorrido quanto no paradigma, verifica-se que o reconhecimento da existência
legal das empresas intermediárias/veículo, assim como da validade da operação
e consequente existência de ágio, sendo que para o paradigma a amortização
com efeitos fiscal somente se verifica acaso existente a confusão patrimonial
entre a real investidora e investida, ainda que se afirme a inocorrência de
simulação. Já o paradigma no 9101-002.428 também trataria de transferência de
ágio por meio de empresa veículo, sendo afastada a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas
(empresas veículo), diversamente do acórdão recorrido.
Extrai-se da transcrição da acusação fiscal, presente no relatório do acórdão
recorrido, que a operação examinada pelo Colegiado a quo teve em conta
empresa-veículo constituída antes da aquisição e que figurou como adquirente do
investimento com pagamento de ágio, muito embora com a assunção de
obrigações equivalentes pelas pessoas jurídicas consideradas reais adquirentes.
Veja-se:
[...]
Estas as premissas para a autoridade fiscal concluir, nas palavras do relator do
acórdão recorrido, ex-Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, que
GRAPPA, além de ter operado em um curto espaço de tempo, não possuía
qualquer substrato societário, segundo a fiscalização, sendo seu único propósito
o de conduzir ilicitamente o ágio. Este entendimento foi refutado no voto
condutor do acórdão recorrido, concluindo-se o que, tendo os atos sido
procedidos em conformidade com a lei; não havendo fraude, dolo ou simulação
na execução dos mesmos, e não sendo dada a análise quanto à existência, ou
não, de propósito negocial, seria indevida a glosa procedida, bem como a
qualificação da multa de ofício.
A circunstância de a aquisição ter sido promovida pela pessoa jurídica interposta
tem sido determinante para a caracterização de dissídios jurisprudenciais nesta
temática. No Acórdão no 9101-005.790, o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli foi acompanhado pela maioria deste Colegiado7 para negar a
caracterização da divergência em face do paradigma no 9101-002.188, em razão
daquela ocorrência específica estar presente no recorrido, mas não no paradigma:
[...]
No Acórdão no 9101-005.869 este Colegiado, à unanimidade8, acompanhou o
entendimento assim manifestado pela Conselheira Lívia De Carli Germano:

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiu na matéria a
Conselheira Andrea Duek Simantob (relatora).
7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
8 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia deCarli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, LuizTadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

[...]
Esta Conselheira acompanhou tais entendimentos, e apenas se manifestou de
forma diferenciada no voto vencido abaixo transcrito, proferido no Acórdão no
9101-005.9079, dado o caso ali sob análise, apesar de apresentar o mesmo
diferencial aqui referido, contar com a excepcionalidade de a decisão de 1a
instância reformada no acórdão lá recorrido ter se fundamentado, justamente, nas
razões de decidir do paradigma no 9101-002.188:
[...]
O posicionamento da maioria do Colegiado, porém, foi assim reiterado no voto
vencedor da Conselheira Lívia De Carli Germano:
[...]
Também aqui, pelas mesmas razões, deve ser rejeitado o paradigma no 9101-
002.188: a operação lá analisada teve em conta investimento adquirido com ágio
por investidora que depois aportou esta participação societária em pessoa jurídica
interposta, sendo esta, na sequência, extinta por incorporação da investida. No
presente caso, as evidências são de que GRAPPA promoveu a aquisição da
autuada e foi constituída antes da celebração dos atos de aquisição, ainda que
neles tenha figurado com assunção de responsabilidade, também, por GAVEA e
PRAGMA.
[..]
Assim, presentes contornos semelhantes aos do primeiro paradigma, também este se
presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Mantida a percepção acima firmada para não conhecimento do recurso fazendário
analisado no Acórdão no 9101-006.037, e por motivos semelhantes aos expressos em relação ao
primeiro paradigma, também em relação a este segundo, o dissídio jurisprudencial não resta
demonstrado. O outro Colegiado do CARF analisou, nos dois paradigmas, a exigência de
propósito negocial em operações nas quais a holding foi interposta para aquisição do
investimento do ágio, distintamente do verificado nestes autos, nos quais a transferência do
investimento adquirido com ágio para a holding é uma circunstância fática diferenciada, que foi
foi determinante para a decisão do Colegiado a quo, e que não foi analisada nos paradigmas,
inclusive com ressalva expressa de não se estar examinando este tipo de operação no primeiro
paradigma. Em tais circunstâncias, a divergência jurisprudencial não resta demonstrada.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento

Cesar Nader Quintella,Andrea Duek Simantob (Presidente), e votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Augusto
de Souza Gonçalves (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício). Ausente a Conselheira Andréa Duek Simantob. Acompanharam o voto vencido os Conselheiros Luiz
Augusto Souza Gonçalves e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
O presente voto, portanto, é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte nas matérias “Impossibilidade de aplicação da teoria do propósito
negocial” e “Da validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”,
Com respeito à matéria “Da efetiva confusão patrimonial entre ‘Empresa
Adquirente’ e Investimento Adquirido com Ágio”, a Contribuinte indica o paradigma no 9101-
003.609, do qual destaca que basta que haja a incorporação entre a sociedade que detém o
investimento adquirido (com ágio) e este respetivo investimento, admitindo formas alternativas
de se realizar a operação efetivamente adotada, as quais teriam por consequência o mesmo
resultado fiscal obtido com as operações questionadas nos lançamentos, as quais somente não
foram realizadas por impeditivos estritamente negociais e econômicos.
Recentemente referido paradigma foi rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídio jurisprudencial em face de operação de transferência de investimento
adquirido com ágio para empresa veículo com vistas à segregação das atividades financeiras
das não-financeiras da recorrente, de modo a viabilizar sua transformação em instituição
financeira. O Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli assim ponderou no voto condutor do
Acórdão no 9101-006.29110:
Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”
Do voto vencido do acórdão ora recorrido extrai-se o quanto segue:
[...]
E do voto vencedor transcrevo as seguintes passagens:
[...]
A ementa do acórdão recorrido, por sua vez, registra que é indedutível para fins de
apuração do lucro real o ágio transferido artificialmente da investidora para a
investida por meio de sequência de alterações societárias.
Comparando, então, os votos em questão (vencido x vencedor), percebe-se que
prevaleceu o entendimento de que a transferência de ágio para empresa veículo
revelaria conduta que buscou burlar requisito essencial para que se aplique a norma de
exceção que confere a dedutibilidade veiculada pela Le no 9.532/97, qual seja, a falta
de confusão patrimonial entre a investida e a investidora.

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo
conhecimento. Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Além disso, também é possível aferir que o entendimento pela necessidade de
constituição da empresa veículo Sobraser, que havia sido reconhecida pelo voto
vencido, não foi seguido pela maioria qualificada da Turma Julgadora a quo.
Pois bem.
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se que:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando
existentes restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de
empresa veículo.
E do voto condutor transcrevo as seguintes passagens:
(...)
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para confirmar a
legitimidade do ágio tratado nos autos, sem que se vislumbre artificialidade na
criação das empresas acima citadas.
Acrescento às razões de decidir que no caso dos autos havia imposições da CVM
e ANEEL que justificam - por questões societárias e regulatórias - a organização
societária da forma procedida, isto é, a existência da "empresa veículo". O artigo
15, da Instrução 319 da CVM atesta que haveria "abuso" do poder de controle
caso o contribuinte não constituísse a "empresa veículo" em discussão nestes
autos:
(...)
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos pelo
contribuinte, explicitando as razões extrafiscais que justificaram a reorganização
societária efetuada pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB), pela qual a
controlada CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil, encontra dois
impedimentos para sua realização. O primeiro de ordem societária, pois
a operação da forma pretendida pela RFB caracterizaria ato abusivo do
poder de controle por parte da CTEEP, conforme previsto no art. 15 da
Instrução CVM n° 319/1999, o que seria considerado infração grave
para os efeitos do § 3°, do art. 11, da Lei n° 6.385/1976, conforme
disposto no art. 17, dessa Instrução CVM. O segundo de ordem
regulatória, pois, conforme já exposto, a ANEEL não aceitaria que a
dívida da controladora, contraída justamente para a aquisição da
controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser vertido para a CTEEP
por meio da incorporação de sua controladora, trazendo para a
concessionária de serviço público de energia elétrica uma divida que é
do acionista.
A esse respeito, são precisas as considerações do Conselheiro Gerson Macedo
Guerra (acórdão 9101-003.362), em voto vencido - proferido no processo do
mesmo contribuinte recentemente julgado que acompanhei àquela ocasião:
(...)
Vê-se, pois, que a incorporação direta da ISA Capital apenas não foi
implementada em razão de proibições que o próprio Governo Federal, do
qual a RFB faz parte, determinou (normas da CVM e ANEEL). Tais
proibições decorreram da impossibilidade de transferência, pela Isa
Capital à Contribuinte Recorrente, do forte endividamento decorrente
dos recursos captados de terceiros (emissão de dívida no mercado
internacional) para a aquisição da Contribuinte Recorrente no processo
de privatização. Essas proibições, importa desde já destacar, são o
verdadeiro propósito negocial da validade da estrutura implementada
pela Contribuinte Recorrente.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária,
fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei n° 6.404/1976 e no artigo 20,
do Decreto n° 1.598/1976. Desde a original redação, a Lei n° 6.404/1976
obrigava que o investimento adquirido fosse avaliado pelo método de
equivalência patrimonial.
Nota-se, assim, que o primeiro paradigma, analisando operação de aquisição de
participação societária em um contexto de privatização, admitiu a transferência de ágio
para empresa veículo ante a imposições da CVM e ANEEL que justificam - por questões
societárias e regulatórias - a organização societária da forma procedida, isto é, a
existência da "empresa veículo".
Trata-se, assim de circunstância fática determinante para o desfecho daquele caso, mas
que aqui não se faz presente, prejudicando a comparabilidade das decisões para a
finalidade pretendida pela Recorrente.
Em outro precedente, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli também
rejeitou este paradigma, mas porque a discussão no recorrido se dava em razão de a integração
da holding na operação estar presente na contratação prévia para aquisição da participação
societária com ágio. Neste sentido foi a ponderação posta no voto condutor do Acórdão no 9101-
006.04911:
Outro fato que chama atenção é o de que os fundamentos da ausência de confusão
patrimonial e ilegitimidade de empresa veículo, nesse caso particular, não se limitaram
à origem dos recursos financeiros empregados na aquisição do investimento que gerou o
ágio (do Banco Société Générale Brasil, e não Trancoso) e ao uso de uma holding
desprovida de “propósito negocial” (Trancoso), respectivamente, levando em conta
também a circunstância específica do contrato de compra e venda, que foi celebrado
entre Banco Société Générale Brasil e Banco Cacique em momento anterior à aquisição
da Trancoso.
Em síntese, a interpretação de que o instrumento contratual proibiria uma alteração
substancial no negócio, somada ao fato de "Trancoso Participações Ltda" ter recebido o
aporte de capital de Banco Société Générale Brasil somente depois da assinatura
contratual e da autorização do Banco Central, foram considerados fundamentos
adicionais suficientes para manutenção da glosa.
A solução do litígio, portanto, partiu da análise de situação que, por apresentar
peculiaridades específicas, afastam, para os fins pretendidos pela recorrente, a
necessária similitude com os Acórdãos paradigmas 1201-002.247 (fls. 1.008/1.030) e
9101-003.609 (fls. 1.035/1.062). (destaques do original)
O paradigma no 9101-003.609 já foi rejeitado em várias outras análises de
conhecimento de recurso especial em razão de sua decisão estar condicionada à existência de
restrições regulatórias. Para além disso, na declaração de voto apresentada pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no referido paradigma, tais restrições regulatórias são
desmerecidas como motivo para admissibilidade da operação, sendo indicadas outras razões
específicas para desconstituir o lançamento lá analisado:
A Autuada procura demonstrar que a utilização dessa nova empresa possuía propósito
negocial, tendo ocorrido em razão de questões regulatórias. Discordo de tal
entendimento, uma vez que a interposição de ISA Participações se deu com exclusivo
escopo tributário. Não havia qualquer obrigação de ordem societária ou regulatória que
impusesse a confusão patrimonial entre investida e investidora. O que havia, isso sim,

11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e votou
pelas conclusões quanto à matéria “utilização de empresa veículo” a conselheira Livia De Carli Germano.

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

era uma impossibilidade de que isso pudesse ocorrer em razão de limitações de ordem
regulatória. Nesse cenário, com o único intuito de amortizar o ágio em questão,
interpôs-se ISA Participações, sem sombra de dúvida uma “empresa veículo” e de
existência efêmera, a fim de que se pudesse transferir o investimento a essa empresa de
modo a contornar as limitações regulatórias e, a todo custo, no entender do contribuinte,
iniciar a amortização do ágio.
Veja-se que o presente cenário diferencia-se do “Caso Energisa”, pois não estamos
tratando de uma empresa de propósito específico estruturada para participar de um
leilão de privatização, mas sim de uma empresa veículo criada com o único intuito de
obter vantagem tributária. Veja-se que a criação de ISA Participações não teve como
objetivo obedecer a norma regulatória, mas sim foi utilizada como meio de contornar
regras regulatórias tendo como objetivo final alcançar artificialmente vantagem
tributária que, sem sua existência, não poderia ser contornada, ao menos naquele
momento.
Com efeito, é importante que fique registrado meu entendimento sobre o tema a fim de
que, em julgamentos futuros, não sejas distorcidas minhas conclusões sobre o tema.
No caso concreto, o que me leva a concluir pela inviabilidade de manutenção da
exigência é outro: a estrutura adotada na operação levou a Autuada e sua controladora a
incorrerem em custo tributário mais elevado do que aquele que teria sido por ela
suportado se adotasse a estrutura que a autoridade fiscal lançadora e também a PGFN
entendia que seria a necessária a possibilitar a amortização do ágio em questão.
[...]
Destes termos já resta evidente que outro poderia ser o resultado do paradigma
frente à análise do caso presente, no qual a integração da investidora original e da investida não
se verificou pelo interesse do Bradesco transferir o controle do Banco BEC para outra empresa
integrante do Grupo, a fim de segregar o investimento e evitar a assunção de possíveis
contingências, bem como para contornar as restrições regulatórias que impediriam a recorrente
(Alvorada), que é uma instituição financeira receber diretamente do Bradesco, via aumento de
capital, as ações do Banco BEC adquiridas por meio do leilão de privatização.
A Contribuinte extrai do paradigma a conclusão de que basta que haja a
incorporação entre a sociedade que detém o investimento adquirido (com ágio) e este respetivo
investimento. Contudo, esta assertiva é subsidiária no voto condutor do paradigma, e inclusive
posta depois de incorporadas todas as manifestações antes expressas acerca daquele caso
concreto, no sentido do reconhecimento dos empecilhos impositivos estabelecidos pela ANEEL,
além da referência a outras restrições da CVM, que foram superadas com a transferência do
investimento para holding, viabilizando a amortização do ágio que, assim, foi admitida porque
também possível se a integração acontecesse sem as restrições regulatórias. Assim, não é
possível afirmar que o Colegiado que editou o paradigma validaria a amortização do ágio na
ausência das circunstâncias específicas referidas no voto condutor e na declaração de voto
integradas ao paradigma.
Por tais razões, também deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial na matéria “Da efetiva confusão patrimonial entre ‘Empresa Adquirente’ e Investimento
Adquirido com Ágio”.
Por fim, na matéria “Validade da suposta ‘empresa veículo’”, a Contribuinte
primeiro discorda da classificação da Oregon Holding Ltda como uma simples “empresa
veículo”, em razão da finalidade a que ela se prestou, evitando ”contaminar” o Bradesco com
eventuais contingências decorrentes das aquisições, além do fato de, ao final, a Contribuinte,
como empresa plenamente operacional escolhida pelo Grupo Bradesco, passar a controlar e
incorporar o Banco BEC. Sob esta ótica, passa a demonstrar a divergência inicialmente em face
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

do paradigma no 1301-001.505, asseverando que a decisão no sentido de que a utilização de
“empresa veículo” não constitui restrição à amortização do ágio se deu em uma situação
bastante semelhante à situação discutida no presente processo administrativo, inclusive
destacando que o resultado tributário alcançado seria o mesmo se não houvesse sido utilizada a
empresa veículo.
De fato, o voto vencedor do paradigma no 1301-001.505 traz consignado esta
última referência, nos seguintes termos:
De se verificar também que independentemente do caminho trilhado pelas empresas
envolvidas, tanto a Incorporada como a Incorporadora, sem infringir a legislação fiscal,
poderiam beneficiar-se da dedutilibidade do ágio pago na aquisição, porquanto, os dois
caminhos alternativos (incorporação direta ou mediante uso de empresa veículo) não
resultariam em carga tributária diferente, sendo descabido falar em falta de disposição
expressa no ordenamento para a opção por um ou por outro e/ou espaço de tempo
utilizado nessas operações, não havendo, portanto, que se falar em abuso de direito para
se obter o benefício fiscal.
De se pontuar que a inserção da figura do abuso de direito no campo tributário, como
fator justificativo da ineficácia dos atos praticados perante o fisco, liga-se a situação em
que há uma redução da carga tributária (compromete a eficácia do princípio da
capacidade contributiva). Invocar o abuso de direito para considerar ineficaz a conduta
frente ao fisco só se justifica se essa conduta houver sido determinante para redução da
carga tributária (compromisso da capacidade contributiva). E isso não ocorreu no caso
concreto pois, como visto, a carga tributária seria mesma, quer a incorporação fosse
direta, quer se desse por meio da empresa veículo, sendo impertinente também para
justificar o lançamento, pois pressupõe que o exercício do direito tenha se dado em
prejuízo do direito de terceiros.
No caso, não se materializou excesso frente ao direito tributário, eis que não houve
prejuízo da Fazenda, pois o resultado tributário alcançado seria o mesmo se não
houvesse sido utilizada a empresa veículo.
Contudo, as circunstâncias específicas do caso concreto, distintas do presente,
foram determinantes para a decisão do Colegiado, como expresso no voto declarado pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
O fato de o negócio ter sido entabulado pela Banco Societé Brasil e efetivado por meio
de um empresa controlada, que recebeu o aporte de capital para fazer o investimento ao
meu ver não contamina o negócio, nem desnatura a ocorrência do ágio. Havia inclusive
previsão contratual para que ocorresse dessa forma. Ainda que não tenha existido a
notificação prévia é certo que os vendedores não se opuseram, tanto que celebraram a
venda.
Não enxergo simulação neste caso, mas sim a adoção de uma estrutura para as
operações societárias compatível com o negócio efetivamente realizado, ainda que
evidentemente estruturada com vistas a obtenção dos benefícios futuros de amortização
desse ágio, conforme a previsão legal.
Entendo que, desta feita estamos no campo daquelas situações em que o contribuinte se
valeu licitamente do direito de organizar o seu negócio de acordo com suas
necessidades e/ou interesses, inclusive optar pela forma negocial que lhe propiciasse o
menor custo ou maior vantagem tributária, obedecidos os ditames legais.
A “empresa-veículo”, no caso deste primeiro paradigma, foi validada por ter
recebido o aporte de capital para fazer o investimento, inclusive porque havia previsão
contratual para que ocorresse dessa forma. Aqui, como antes demonstrado, a holding recebe o
investimento já adquirido com ágio, e assim viabiliza sua transferência para titularidade de uma
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

outra pessoa jurídica do grupo que poderia incorporar a investida e viabilizar a amortização
fiscal do ágio sem que a adquirente, Banco Bradesco S/A, participasse dessa incorporação.
Na medida em que a estrutura da operação analisada no paradigma foi
determinante para a solução adotada pelo outro Colegiado do CARF, e distinta é a estrutura da
operação aqui sob exame, não há similitude fática que autorize a caracterização de divergência
jurisprudencial entre os casos comparados.
Quanto ao segundo paradigma (no 1201-002.247), importa recordar que ele foi
rejeitado como paradigma de divergência semelhante suscitada em face da operação analisada no
primeiro paradigma (no 1301-001.505) e apreciada por este Colegiado em razão de recurso
especial interposto contra outro julgado da matéria (Acórdão no 1402-003.574). No já citado
Acórdão no 9101-006.04912, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli rejeitou o paradigma no
1201-002.247 juntamente com o paradigma no 9101-003.609, em razão das especificidades neles
presentes:
Outro fato que chama atenção é o de que os fundamentos da ausência de confusão
patrimonial e ilegitimidade de empresa veículo, nesse caso particular, não se limitaram
à origem dos recursos financeiros empregados na aquisição do investimento que gerou o
ágio (do Banco Société Générale Brasil, e não Trancoso) e ao uso de uma holding
desprovida de “propósito negocial” (Trancoso), respectivamente, levando em conta
também a circunstância específica do contrato de compra e venda, que foi celebrado
entre Banco Société Générale Brasil e Banco Cacique em momento anterior à aquisição
da Trancoso.
Em síntese, a interpretação de que o instrumento contratual proibiria uma alteração
substancial no negócio, somada ao fato de "Trancoso Participações Ltda" ter recebido o
aporte de capital de Banco Société Générale Brasil somente depois da assinatura
contratual e da autorização do Banco Central, foram considerados fundamentos
adicionais suficientes para manutenção da glosa.
A solução do litígio, portanto, partiu da análise de situação que, por apresentar
peculiaridades específicas, afastam, para os fins pretendidos pela recorrente, a
necessária similitude com os Acórdãos paradigmas 1201-002.247 (fls. 1.008/1.030) e
9101-003.609 (fls. 1.035/1.062). (destaques do original)
Esta Conselheira também já demonstrou a especificidade do litígio analisado no
paradigma no 1201-002.247, ao proferir o voto, condutor neste ponto, do Acórdão no 9101-
006.25013. Naquele caso, havia similitude com o paradigma no 1301-001.505, mas o segundo
paradigma foi rejeitado nos seguintes termos:
O paradigma no 1301-001.505 refere a operação de compra da participação societária no
Banco Cacique S/A, recentemente apreciada por este Colegiado, e validada para fins de
amortização fiscal do ágio, no Acórdão no 9101-006.049 , assim ementado:
[...]
Há similitude entre as operações, vez que o adquirente estrangeiro aporta recursos
financeiros em empresa nacional que também passa a figurar no acordo anterior de
aquisição, para assim efetivá-la.

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e votou
pelas conclusões quanto à matéria “utilização de empresa veículo” a conselheira Livia De Carli Germano.

13 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Já o paradigma no 1201-002.247 também foi apresentado no precedente acima referido e
rejeitado. Tratou-se, no referido julgado, dos ágios formados na aquisição, pelo Banco
de Investimento Credit Suisse (Brasil S/A) das ações detidas por pessoas físicas em
sociedades do grupo Hedging-Griffo, divididas em duas operações com a constituição
de HG Investimentos e HGI-II. E esta circunstância específica da venda conjunta de
participações societárias foi referida como fundamento, no voto condutor do paradigma,
para justificar o formato adotado na alienação:
Desde o início jamais pretendeu o recorrente adquirir diretamente o controle das
empresas HG Asset-Management, HG Serviços Internacionais e HG Corretora.
A aquisição direta de cada uma daquelas sociedades, com acionistas distintos,
exigiria a celebração de 3 acordos de acionistas distintos, 3 contratos de compra
e venda distintos e uma série de outros controles que jamais foram de interesse
do impugnante, que sempre quis adquirir o negócio como um todo.
Daí porque constou expressamente do contrato que: "Considerando que a
Compradora deseja comprar dos Vendedores, e os Vendedores desejam vender à
Compradora, 5.001 (cinco mil e uma) ações ordinárias, sem valor nominal,
representativos do capital social da HG Investimentos, equivalente a 50% + 1
(cinqüenta por cento mais uma) ações do referido capital social (as "Ações
Adquiridas"), observados os termos e condições estipuladas no presente
Contrato; (...) "Reorganização Permitida" significa reorganização societária
interna das Sociedades Adquiridas a ser concluída antes do Fechamento, por
meio da qual (i) a titularidade de todas as ações emitidas e em circulação
representativas do capital social da HG Corretora, HG Serviços Internacionais e
HG Asset passará a ser detida diretamente pela HG Investimentos; (ii) na medida
do necessário e conforme pactuado com a Compradora, o negócio será
transferido ou de outro modo cedido às Sociedades Adquiridas; e (iii) serão
praticados demais atos ligados às aludidas providências, de modo a permitir que
o Negócio seja incorporado à HG Investimentos, conforme pactuado pelas
partes." (fls. 491 e 499)
Além disso, busca a autoridade fiscal caracterizar a HGII-I como uma empresa
veículo sem propósito negocial.
Argumenta o recorrente que a razão pela qual se optou por adquirir e vender uma
empresa detentora de 50% + 1 das ações da HG Investimentos, e não estas ações
diretamente, foi apenas porque tanto os compradores como os vendedores não
desejavam tornar-se sócios do recorrente (o que ocorreria no caso de
incorporação direta da HG Investimentos), antes de saber se seria exercida pelo
impugnante ou pelos vendedores a opção de compra e venda prevista no acordo
de acionistas.
Tendo o ágio sido gerado com o pagamento efetuado pelo recorrente aos sócios
das empresas do Grupo Hedging-Griffo pelo controle do grupo, não há que se
falar na utilização de empresa veículo sem propósito negocial que permita à
autoridade fiscal desconsiderar os efeitos tributários da operação.
Assim, também aqui referido paradigma deve ser rejeitado para caracterização de
dissídio jurisprudencial em face de operação que não guarda complexidades
semelhantes.
O recurso especial da Contribuinte na matéria (5) “validade das supostas ‘empresas
veículo’, portanto, pode ter seguimento apenas com base no paradigma no 1301-
001.505.
Como se vê, este segundo paradigma também refere razões negociais anteriores à
aquisição, que motivam a interposição da empresa-veículo para efetivação da aquisição e
posterior incorporação, que assim é entendida como autorizadora da amortização fiscal do ágio.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

As referências do paradigma destacadas pela Contribuinte, no sentido de que a
utilização da chamada “empresa veículo” não guarda qualquer ilegalidade ou abuso em si, e de
que estaria cada vez mais pacificado o entendimento de que a utilização de uma empresa veículo
para aquisição de outras empresas, de grupo econômico distinto, não revela qualquer vício,
ilegalidade ou abuso em si, são considerações postas num contexto em que, como destacado na
ementa do paradigma, foi demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na
realização de reorganizações societárias. Na medida em que distintas foram as operações
analisadas nos acórdãos comparados, e as circunstâncias do caso concreto do paradigma foram
determinantes para a solução dada pelo outro Colegiado do CARF, também em relação a este
segundo julgado a divergência jurisprudencial não se estabelece.
Esclareça-se, por oportuno, que nos argumentos deduzidos nesta matéria, a
Contribuinte também refere que as orientações gerais da época dos fatos – tanto da data da
operação quanto do período autuado -, em especial a jurisprudência administrativa, eram no
sentido de que a utilização de “sociedade veículo”, com objetivo de aproveitar fiscalmente o
ágio gerado entre partes independentes, é plenamente válida. Contudo, não erigiu divergência
jurisprudencial neste sentido e, quanto à invocação do art. 24 da LINDB, cabe recordar o
entendimento assim consolidado:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-003.821,
9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e 1201-002.982.
Assim, também deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria “Validade da suposta ‘empresa veículo’”.
E, com respeito à matéria “Da legitimidade do aproveitamento da dedutibilidade
fiscal do ágio amortizado contabilmente pelo Recorrente”, tem-se que o voto condutor do
acórdão recorrido assim se opõe à pretensão da Contribuinte:
Exatamente na linha oposta do entendimento da recorrente, parece-me inconteste que a
autuação a título de “exclusão indevida de amortização de ágio da apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL”. (R$ 6.173.211,74) levou em conta todo o cenário
presente nos autos, diga-se, a legislação vigente à data do fato gerador (31/12/2011) não
faz qualquer diferenciação entre o ágio amortizado contabilmente e aquele ainda não
amortizado, exatamente porque, obviamente, a parcela do ágio que já foi objeto de
amortização não poderá mais ser amortizada.
Como bem alertado pela decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 590), “o fato de o caput do
art. 22 da Lei no 12.973, de 20142, prescrever que “poderá excluir para fins de
apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio
existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de
1/60 ...”, apenas ratifica que a exclusão para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL somente poderá se dar quando a absorção do patrimônio (confusão
patrimonial) se der entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio (no caso entre o Banco Bradesco e o Banco BEC). Isto porque, a
amortização dar-se-á a 1/60 avos do saldo do ágio existente na data da aquisição da
participação societária, como sempre foi autorizado”.
Deste modo, o lançamento mostra-se irretocável e deve ser mantido.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Veja-se que mesmo na apreciação deste argumento subsidiário, o voto condutor
do acórdão recorrido reitera que a redução do lucro tributável somente poderá se dar quando a
absorção do patrimônio (confusão patrimonial) se der entre a investida e a pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária com ágio (no caso entre o Banco Bradesco e o Banco BEC).
Evidencia-se, dessa forma, que a apreciação desta matéria não tem o condão de reverter, sozinha,
a parcela glosada com o fundamento adicional de não ser admissível a dedução de amortizações
do ágio antes apropriadas contabilmente. Na medida em que a Contribuinte não logrou
demonstrar divergência jurisprudencial que permita reverter a exigência de confusão patrimonial
entre o Banco Bradesco S/A e o Banco BEC, este fundamento autônomo subsiste para manter a
indedutibilidade, também, das deduções correspondentes ao ágio antes amortizado
contabilmente.
Em tais circunstâncias, o recurso especial não pode ser conhecido. Neste sentido,
aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
De toda a sorte, vale registrar que no paradigma no 1302-002.346, sob relatoria do
Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca, seria patente a divergência suscitada:
Entendo, todavia, que, na verdade, o erro incorrido pela fiscalização não foi a tentativa
de interpretar o art. 386 mas, isto sim, de entender aplicáveis as regras nele descritas e,
concomitantemente, as regras insertas no art. 391. E aqui, destaca-se, revela-se o
sofisma incorrido pela auditoria porque como já demonstrado anteriormente, tais
preceitos se complementam, de fato, mas apenas quanto aos momentos em que serão
aplicados; insista-se, enquanto não extinto o investimento, há que se observar a regra
inserta no art. 391; ocorrida a extinção do investimento, passa-se a valer aquilo que
dispõe o art. 386, III, mormente porque o ágio amortizado contabilmente não tem
efeitos fiscais, quaisquer que sejam; ele não impacta o cálculo do lucro real e, por certo,
não impacta o valor de ágio amortizável após a extinção do investimento ("pau que dá
em Chico, da em Francisco").
Também o paradigma no 1401-001.908 prestar-se-ia a caracterizar a divergência,
nas palavras do voto condutor de lavra da Conselheira Lívia De Carli Germano:
A leitura dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (regulamentados no artigo 386 do RIR/99)
permite concluir que o tratamento tributário do ágio (isto é, a amortização da base de
cálculo dos tributos) pode ser conferido ainda que o ágio tenha sido amortizado
contabilmente, tanto é que os dispositivos se aplicam ainda que as sociedades não
estejam obrigadas a seguir o método de equivalência patrimonial. Veja-se (grifos
nossos):
[...]
O que se percebe é que, sob tal legislação, o ágio a ser amortizado da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL está completamente desvinculado de seu registro contábil; o valor do
lucro apurado contabilmente será ajustado nos livros fiscais, assim como o valor do ágio
a ser amortizado da base de cálculo dos tributos será controlado na escrituração
tributária especificamente, na Parte B do LALUR/LACS.
A legislação não faz qualquer diferenciação entre o ágio amortizado contabilmente e
aquele ainda não amortizado, devendo-se assim conferir a ambos exatamente o mesmo
tratamento tributário previsto no artigo 7o da Lei no 9.532/97, uma vez que a
amortização na escrituração contábil não tem repercussão fiscal, sendo controlada na
Parte B do LALUR.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

De se ressaltar que não há nenhuma omissão legislativa aqui. O legislador não se
“esqueceu” de mencionar que o ágio já amortizado contabilmente, antes dos eventos de
incorporação, fusão ou cisão, não seria passível de aproveitamento fiscal; apenas não
quis que assim o fosse. Daí a simples remissão, feita no caput do artigo 7o da Lei no
9.532/1997, ao ágio apurado de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977,
sendo absolutamente indevida qualquer interpretação que busque conferir à ausência de
menção ao ágio não amortizado o caráter de “esquecimento” do legislador a ser suprido
pela lavratura de autos de infração.
Portanto, a previsão legal existe, é clara, literal e possui lógica substanciada na
legislação tributária: o ágio a ser amortizado em razão do evento de incorporação é
aquele apurado nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, qual seja, custo
de aquisição menos o valor de patrimônio líquido do investimento adquirido, sem a
exclusão de qualquer outra parcela, uma vez que o ágio amortizado na escrituração
contábil antes dos referidos eventos não tem nenhuma repercussão de natureza
tributária, devendo ser adicionado ao lucro líquido e controlado na Parte B do
LALUR/LACS.
Registre-se que referido julgado foi reformado pelo Acórdão no 9101-004.398,
mas tal decisão somente foi publicada no sítio do CARF em 24/10/2019, depois da interposição
do recurso especial aqui sob exame.
Contudo, presente fundamento inatacado em razão do não conhecimento do
recurso especial nas demais matérias suscitadas pela Contribuinte, também deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte na matéria “Da legitimidade do
aproveitamento da dedutibilidade fiscal do ágio amortizado contabilmente pelo Recorrente”.
Por fim, quanto à matéria “inexistência de previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela
fiscalização”, trata-se de dissídio jurisprudencial que somente tem utilidade se concebido sob a
ótica de dedutibilidade das amortizações na base de cálculo da CSLL, ainda que firmada a
indedutibilidade no âmbito do IRPJ. Isto porque, sem esta autonomia, subsistem os fundamentos
aqui expressos, em razão da especificidade das operações analisadas, para indedutibilidade no
âmbito do IRPJ como diferenciais para caracterização do dissídio apenas sob a ótica das regras
de apuração da base de cálculo da CSLL. Tanto o é que o voto condutor do acórdão recorrido
expressamente refere os fundamentos legais confrontados pela Contribuinte sob a premissa de
estar tratando despesas de amortização de ágio que sejam indedutíveis para fins de apuração do
lucro real.
Arguição semelhante já teve seu conhecimento negado por este Colegiado nos
termos do voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-006.04914:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.

14 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge
sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado
pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei
no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa
veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão
legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro
real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que surge
sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a
titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro contábil,
ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro paradigma analisou
lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ,
porque o investimento permanecia no patrimônio do investidor, e a autoridade lançadora
exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto
que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da
amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”.
Esclareça-se, ainda, que, com respeito ao paradigma no 1103-00.630, houve
arguição, nos autos do processo administrativo no 16327.720954/2014-01, de que ele não restou
reformado pelo acórdão no 9101-002.184, proferido por esta E. CSRF naqueles autos, tendo em
vista que, como consignado no tópico 'Delimitação do escopo' em tal decisão, 'o procurador da
Fazenda Nacional deixou de recorrer da CSLL')", acrescentando que "tendo em vista que o
acórdão no 9101-002.184, além de adotar o mesmo sentido que o acórdão paradigma ora
citado, consignou expressamente que não tratava da questão em análise. O paradigma no 1103-
00.630 exonerou as exigências decorrentes de glosa de amortização de ágio fundamentadas na
falta de concretização da rentabilidade futura e na incorporação reversa da investidora pela
investida. A PGFN suscitou divergência acerca destes fundamentos e o voto condutor do
Acórdão no 9101-002.184 traz consignado que:
Está fora do escopo desta decisão os lançamentos relativos à CSLL, isto porque o
procurador da Fazenda Nacional deixou de recorrer da CSLL, talvez em razão do
acórdão recorrido ter sido omisso na ementa quanto aos fundamentos autônomos no
âmbito da CSLL para dar provimento ao recurso voluntário. Apesar da omissão na
ementa, a última página do voto do relator (e-fl. 1458) não deixa dúvidas. E, por não ser
matéria de ordem pública, entendo que a matéria não foi devolvida à Câmara Superior
(efeito devolutivo); logo, portanto, por preclusão processual, a questão da CSLL está
definitivamente julgada.
Ocorre que, na ótica aventada naqueles autos, tal ponderação somente permitiria
cogitar de eventual reavaliação da percepção antes firmada acerca do paradigma no 1103-00.630
se esta 1a Turma tivesse conhecido do recurso especial fazendário e restabelecido a glosa de
amortização de ágio lá afastada, também, no âmbito do IRPJ. Contudo, apesar da ressalva inicial,
a conclusão deste Colegiado foi no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial, apenas
quanto à incorporação reversa, e negar-lhe provimento. Assim, nem mesmo a partir de uma
interpretação ampliada do paradigma no 1103-00.630 seria possível afirmar que a decisão do
outro Colegiado do CARF passou a ter o condão de cancelar a exigência de CSLL, apesar de
restabelecida a glosa de amortização de ágio no âmbito do IRPJ.
Assim, também aqui, deve ser NEGADO CONHECIMENTO à matéria
“inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a
amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”.
Por todo o exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.763 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720724/2016-04

Fl. 1423
DF CARF MF
Original